Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JUNIOR ROSA MACEDO contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória 0725400-28.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor de ADRIELLE LUCIANA DE OLIVEIRA, por meio da qual foi indeferido o pedido de citação do Executado via aplicativo de mensagem Whatsapp, in verbis: “ Ao ID 155786234 o autor requereu que fosse realizada tentativa de citação da parte ré por whatsapp. Foram realizadas pesquisas aos sistemas informatizados em nome dos requeridos, conforme se verifica ao ID 145428146. E foram expedidos mandados para referidos endereços. É cediço que, em decorrência da pandemia da Covid-19, este e. Tribunal de Justiça editou Portaria com o objetivo de preservar a continuidade dos serviços judiciais e estabeleceu as regras para a citação por meio do WhatsApp com mecanismos para assegurar a adequação do ato citatório. Contudo, essa medida era excepcional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. WHATSAPP. I - Revogada também a Portaria GC 34, de 02/03/2021 que possibilitava a prática de atos por meio do aplicativo whatsapp, uma vez que revogado o Decreto n. 42.849/21, que dispunha sobre as medidas de enfrentamento da pandemia, a citação, por meio eletrônico, deve ser realizada nos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 246 do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1664844, 07366359820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante requer a citação dos agravados por meio do aplicativo WhatsApp, diante da frustração de dezenas de diligências anteriores. 2. O art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, previu que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. O dispositivo legal carece, porém, de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme o art. 246 do CPC. 3. Ante a ausência de regulamentação específica e operacional pelo CNJ, os arts. 6o da Lei n. 11.419/2006 e 246 do CPC não são suficientes para autorizar a citação por aplicativos de mensagens. É que a citação, por ser ato formal a reclamar estrita observância ao conteúdo normativo pertinente, deve ser feita em conformidade com os meios de citação elencados no art. 246, §1o-A, do CPC, pois já se encontram regulados por normas próprias. 4. Com efeito, o Juízo de origem agiu em observância ao princípio da cooperação, que também dá substância ao dever judicial de prevenção de potenciais nulidades processuais e, por isso, não se vislumbra prejuízo ao agravante, que poderá prosseguir na execução com a minoração do risco de eventual prática de citação nula. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1626258, 07228117220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido para tentativa de citação por meio de aplicativo de mensagens. Intime-se a parte requerente indicar o atual paradeiro da parte requerida ou promover, de imediato, a citação por edital, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Assim, defiro, nesta última hipótese, o requerimento de citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, devendo ser publicado o edital na forma do art. 257, II, do CPC, com o prazo de 20 (vinte) dias e com a advertência de que será nomeado Curador Especial na hipótese de revelia.” Em síntese, sustenta que a Decisão agravada viola os princípios da celeridade e economicidade. Invoca o artigo 246 do CPC, com redação da Lei 14.195/2021 e pede efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para acolher o pedido de citação via aplicativo WhatsApp. Preparo comprovado. É a suma dos fatos. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, não se trata de Decisão proferida em sede de processo de execução ou inventário, tampouco em fase de liquidação ou cumprimento de sentença a amoldar-se ao par. único do dispositivo legal. Também não se trata de qualquer das hipóteses previstas nos incisos I a XIII do mesmo artigo. Não se olvida, consoante entendimento do C. STJ (tema 988), que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, há que se considerar que não se vislumbra urgência necessária para dar azo à mitigação da regra legal , especialmente quando o feito prosseguirá sob regular trâmite no primeiro grau de jurisdição nos moldes do art. 256 do CPC. Ademais, se porventura não promovida a citação por edital e extinto o processo, as questões apresentadas não sofrem preclusão e poderão ser suscitadas como preliminar de eventual apelação. Registre-se que Decisões semelhantes foram igualmente consideradas não agraváveis por não se vislumbrar a urgência necessária para admissibilidade do recurso, consoante se verifica através dos Agravos de Instrumento 07168794020218070000 e 0737800-83.2022.8.07.0000, da eg. 6a Turma Cível, sob a relatoria das eminentes Desembargadoras Vera Andrighi e Soniria Rocha C. D’Assunçao, que monocraticamente não conheceram dos recursos. Com efeito, tendo em vista que a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e considerando que não se vislumbra indicativo mínimo de advento de situação de dano ou prejuízo irreversível, incide à hipótese o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO, pois, do recurso, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator